Tribunal: TCU
Processo: 044.134/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7748/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde, para conceder o prazo improrrogável de 30 dias com vistas ao atendimento das determinações exaradas no Acórdão 3273/2023-TCU-Primeira Câmara , dando-se ciência ao requerente. 1. Processo TC- Processo 044.134/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Beatriz Helena Soares Siqueira (XXX.510.844-XX); Erivania Marto da Silva (XXX.864.484-XX); Maria Edite Pereira de Souza Barbosa (XXX.745.934-XX); Maria Jose da Silva (XXX.074.984-XX); Maria do Socorro Maciel de Souza Silva (XXX.782.724-XX); Matheus Santos Siqueira (XXX.692.824-XX); Pedro Victor Maciel Silva (XXX.116.244-XX); Sonia Maria Santiago Camara (XXX.511.854-XX); Taysa Conceicao Bezerra Siqueira (XXX.591.564-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.